Tribunal: TJMT
Processo: 1013074-81.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013074-81.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUIZ MENDES FRANCISCO - CPF: 974.064.061-34 (EMBARGANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), ROSEMARA LEITE DA SILVA - CPF: 008.566.251-83 (ASSISTENTE), MARCIA REGINA ROSA DE CAMARGO - CPF: 943.175.771-00 (ASSISTENTE), VALDERVAL OLIVA - CPF: 996.986.331-20 (ASSISTENTE), PAULO QUEIROZ DE JESUS - CPF: 926.114.601-59 (ASSISTENTE), VALDECI DOS SANTOS GOMES - CPF: 435.873.642-49 (ASSISTENTE), LETICIA KARINE RUEDELL - CPF: 029.229.681-97 (ASSISTENTE), VALDEMAR LOPES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ANA CLARA VENCESLAU LIRA DE MORAES (VÍTIMA), JOSE EDUARDO DE MORAES - CPF: 006.284.061-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CULPA CONCORRENTE E INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 302, §3o, do CTB), após reconhecer a prescrição quanto ao delito de lesão corporal culposa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão quanto à valoração da culpa concorrente para fins de dosimetria da pena; (ii) analisar se há omissão e contradição quanto à caracterização da influência de álcool, considerando a alegação de inexistência de prova técnica da alteração da capacidade psicomotora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da culpa concorrente, destacando que, conforme pacífica jurisprudência, esta não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois na esfera penal não há compensação de culpas.

A influência de álcool foi devidamente comprovada pelo teste de etilômetro que acusou concentração de 0,34mg/L de álcool por litro de ar alveolar, sendo irrelevante a alegação de que a ingestão ocorreu no dia anterior, quando o teste realizado após o acidente confirma a presença de álcool no organismo.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios elencados no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado quando ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A culpa concorrente não exclui a responsabilidade penal do agente nos crimes de trânsito, não havendo compensação de culpas na esfera penal. 2. Para a configuração do delito previsto no art. 302, §3o, do CTB, basta a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor sob influência de álcool, sendo irrelevante a alegação de que a ingestão ocorreu no dia anterior, quando o teste de etilômetro realizado após o acidente acusa concentração de álcool no organismo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
LUIZ MENDES FRANCISCO
,

contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, previsto no art. 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado em dois pontos específicos:

Omissão quanto à possibilidade de minorar a pena pela culpa concorrente, argumentando que, embora o acórdão tenha reconhecido a culpa concorrente do condutor José Eduardo, que trafegava em velocidade muito superior à permitida (85 km/h em via de 50 km/h), não a considerou para fins de dosimetria da pena como circunstância atenuante;

Omissão e contradição quanto à influência de álcool, sustentando a inexistência de prova técnica ou testemunhal que comprove alteração da capacidade psicomotora no momento do acidente, requisito indispensável à configuração da "influência de álcool" exigida pelo tipo penal. Argumenta que o teste do etilômetro indicou concentração de 0,34 mg/L, valor limítrofe à configuração do crime do art. 306 do CTB, e que, com a dedução da margem de erro do equipamento, o valor real poderia ter sido igual ou inferior a 0,30 mg/L. Além disso, alega que a ingestão de bebida alcoólica ocorreu no dia anterior ao fato, e não momentos antes do acidente.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pela rejeição do recurso, sob o fundamento de que o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição, tendo se manifestado de forma clara e precisa sobre os motivos que conduziram ao não acolhimento das teses defensivas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado em dois pontos específicos: (i) quanto à possibilidade de minorar a pena pela culpa concorrente; e (ii) quanto à influência de álcool.

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

1. Da alegada omissão quanto à culpa concorrente

O embargante sustenta que o acórdão, embora tenha reconhecido a culpa concorrente do condutor José Eduardo, que trafegava em velocidade muito superior à permitida (85 km/h em via de 50 km/h), não a considerou para fins de dosimetria da pena como circunstância atenuante.

Contudo, não há qualquer omissão no acórdão quanto a este ponto, tendo a questão sido expressamente analisada e fundamentada, conforme se verifica do seguinte trecho:

"2.3. Da culpa concorrente e sua influência na dosimetria da pena

O apelante alega que a sentença reconheceu a culpa concorrente do condutor José Eduardo, que trafegava em velocidade muito superior à permitida (85 km/h em via de 50 km/h), mas não considerou essa circunstância na dosimetria da pena.

De fato, o laudo pericial constatou que o acidente ocorreu por culpa concorrente, uma vez que o apelante não respeitou a sinalização de parada obrigatória e invadiu a preferencial, enquanto o condutor da camionete trafegava acima da velocidade permitida para a via.

Contudo, é pacífico na jurisprudência que a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima ou por terceiros não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois na esfera penal não há compensação de culpas."

O acórdão embargado citou, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento de que, nos crimes de trânsito, a culpa concorrente não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois não há compensação de culpas no Direito Penal.

Importante ressaltar que a culpa concorrente não está prevista no rol taxativo das circunstâncias atenuantes do art. 65 do Código Penal, nem pode ser considerada como circunstância judicial favorável ao réu na primeira fase da dosimetria, uma vez que não afasta a reprovabilidade de sua conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. ART. 59 DO CP. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ARTS. 28 E 29, § 2o, DO CTB. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. (...) 5. A alteração das conclusões adotadas quanto à existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima (AgRg no HC n. 808.996/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/5/2023). 7. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no AREsp n. 2.724.357/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da culpa concorrente e sua influência na dosimetria da pena, tendo sido a questão devidamente fundamentada, com base em entendimento pacífico da jurisprudência.

2. Da alegada omissão e contradição quanto à influência de álcool

O embargante sustenta, ainda, a existência de omissão e contradição quanto à configuração do tipo penal previsto no art. 302, §3o, do CTB, argumentando a inexistência de prova técnica ou testemunhal que comprove alteração da capacidade psicomotora no momento do acidente.

Contudo, também neste ponto não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, tendo a questão sido expressamente analisada e fundamentada, conforme se verifica do seguinte trecho:

"2.4. Da alegação de ausência de prova da influência de álcool

O apelante sustenta que não há prova técnica ou testemunhal que comprove alteração da capacidade psicomotora no momento do acidente, requisito indispensável à configuração da 'influência de álcool' exigida pelo tipo penal. Alega que a ingestão de bebida alcoólica ocorreu no dia anterior ao acidente e não momentos antes.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. O teste de etilômetro realizado após o acidente acusou concentração de 0,34mg/L de álcool por litro de ar alveolar, comprovando que o apelante conduzia o veículo sob influência de álcool.

O fato de o apelante alegar que ingeriu bebida alcoólica no dia anterior ao acidente não afasta a configuração do tipo penal, pois o que importa é a constatação da presença de álcool no organismo no momento da condução do veículo, o que restou comprovado pelo teste de etilômetro.

Ademais, o próprio apelante admitiu que havia ingerido 'bastante' bebida alcoólica na madrugada do dia do acidente, até por volta de três ou quatro horas da manhã, tendo acordado por volta de onze horas da manhã. Considerando que o acidente ocorreu por volta das 13h20, é evidente que o apelante ainda estava sob efeito do álcool ingerido."

O acórdão embargado citou, ainda, precedente deste Tribunal de Justiça que corrobora o entendimento de que, comprovada a presença de álcool no organismo do condutor por meio de teste de etilômetro, resta configurada a influência de álcool exigida pelo tipo penal.

Importante ressaltar que, para a configuração do tipo penal previsto no art. 302, §3o, do CTB, basta a comprovação de que o condutor estava sob influência de álcool no momento do acidente, não sendo necessária a demonstração de que sua capacidade psicomotora estava completamente comprometida.

No caso em análise, o teste de etilômetro realizado após o acidente acusou concentração de 0,34mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal de 0,30mg/L estabelecido pelo art. 306 do CTB, o que, por si só, já é suficiente para comprovar a influência de álcool exigida pelo tipo penal.

Ademais, o próprio embargante admitiu que havia ingerido "bastante" bebida alcoólica na madrugada do dia do acidente, até por volta de três ou quatro horas da manhã, tendo acordado por volta de onze horas da manhã. Considerando que o acidente ocorreu por volta das 13h20, é razoável concluir que o embargante ainda estava sob efeito do álcool ingerido, o que foi confirmado pelo teste de etilômetro.

Quanto à alegação de que o valor aferido no teste de etilômetro (0,34mg/L) seria limítrofe e que, com a dedução da margem de erro do equipamento, o valor real poderia ter sido igual ou inferior a 0,30mg/L, tal argumento não foi apresentado nas razões do recurso de apelação, constituindo inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

De qualquer forma, mesmo que fosse considerada a margem de erro do equipamento, o fato é que o teste de etilômetro acusou concentração de 0,34mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor que, até prova em contrário, deve ser considerado como correto e suficiente para comprovar a influência de álcool exigida pelo tipo penal.

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da influência de álcool, tendo sido a questão devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos.

3. Da impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração

Por fim, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL [PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL] - CONTRADIÇÃO - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E ANULAR A SENTENÇA - ATO SEXUAL [TOQUE NO PÊNIS E GESTO OBSCENO] PRATICADO PELO APELANTE - VÍTIMA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA, DA VÍTIMA E SEU GENITOR - ANÁLISE DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA POR DELEGADO DE POLÍCIA - AUSÊNCIA DE PREMISSAS CONTRADITÓRIAS - CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO DO PRETENDIDO PELO EMBARGANTE - AVIAMENTO DE RECURSO ACLARATÓRIO NÃO ENSEJADO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DE MATÉRIA APRECIADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A contradição sanável por embargos de declaração 'é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados' (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ). A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios. (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF) 'Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)' (TJMT, ED NU 0012813-74.2017.8.11.0004). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. (TJMT, ED NU 0022812-68.2016.8.11.0042)" (N.U 1013936-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

No caso em análise, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

4. Conclusão

Ante o exposto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada no acórdão embargado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por LUIZ MENDES FRANCISCO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025